Tribunal: TCU
Processo: 014.815/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6661/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria Aparecida Martins Kuyven: 1. Processo TC- Processo 014.815/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adnélia Rocha Rudge (XXX.041.787-XX); Ana Rosa Dantas da Costa Viana (XXX.164.817-XX); Célia Jussara Aguiar Teixeira (XXX.709.697-XX); Cibele de Lima Sá Guimarães (XXX.615.038-XX); Maria Aparecida Martins Kuyven (XXX.633.910-XX); Silvana de Lima Matrone (XXX.182.158-XX); Simone de Lima Cavazzani (XXX.524.748-XX); Solange de Lima (XXX.625.878-XX); Soraya de Lima Bruscato (XXX.094.748-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a legalidade dos proventos de SegundoTenente como base de cálculo para os proventos da pensão militar instituída em favor da sra. Maria Aparecida Martins Kuyven.